Tribunal: STF
Processo: RE 389682
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA
   DE ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do
   extraordinário no permissivo evocado, impõe-se a negativa de
   seguimento ao recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina
   judiciária.